Tribunal: STF
Processo: RE 1296185
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEI MUNICIPAL – INICIATIVA PARLAMENTAR – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO PLENÁRIO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido formalizado em processo objetivo, assentando a constitucionalidade da Lei nº 6.057/2011 do Estado do Rio de Janeiro, de iniciativa parlamentar, ante fundamentos assim resumidos: 
    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL, INICIATIVA PARLAMENTAR. ENSINO. REDE ESTADUAL. DETERMINAÇÃO DE ÊNFASE NO HOLOCAUSTO NAZISTA NA GRADE CURRICULAR DE HISTÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO POSTERIOR DA NORMA CONSTITUCIONAL VIOLADA. IRRELEVÂNCIA. Representação de inconstitucionalidade proposta pelo Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a imputar vício de inconstitucionalidade formal à Lei 6.057/11, que, de iniciativa legislativa de deputado, determina que se dê ênfase ao holocausto nazista no conteúdo programático de História da rede estadual de ensino como forma de educação, prevenção e combate a todas as formas de discriminação e intolerância. Informações do Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa a destacar preliminarmente que o dispositivo constitucional estadual dito violado não mais subsiste, por força de emenda posterior à sanção e promulgação da lei. 
    1. A alegação do Presidente da Casa Legislativa equivale a arguição de falta de interesse de agir, a qual, contudo, há de ser rejeitada porque, a despeito da nova redação do dispositivo constitucional supostamente viciado, acolhê-la implicaria manter-se na ordem jurídica lei na origem inquinada de inconstitucionalidade porque invasiva da competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 
    2. Diante da redação quer ao art. 61, II, “e”, da CRFB deu a Emenda Constitucional 32/01, a despeito de apenas em 2012 a Emenda Constitucional 53 ter adequado o art. 112, II, “d”, àquela outra, de matiz federativa e, portanto, a ser repetida nas Cartas estaduais e apesar de o texto originário justificar o entendimento de que somente por ato do Poder Executivo se poderia dispor acerca de conteúdo curricular da rede estadual de ensino, tal conclusão não é possível diante da nova dicção da norma paradigmática, na medida em que suprimiu da iniciativa legislativa privativa do Governador leis que tratem das atribuições de Secretarias de Estado e de órgãos da Administração Pública. 
    3. Ademais, lei que se limita a traçar norma geral de ensino, sem criar ou extinguir órgãos do Poder Executivo e sem criar cargos e funções, tampouco sem introduzir disciplina ou atividade no currículo escolar não é de iniciativa privativa do Governador 
    4. Ação que se julga improcedente. 
    No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 61, § 1º, inciso II, alínea “b”, 63, inciso I, e 84, inciso IV, da Constituição Federal. Afirma violar a autonomia do Poder Executivo proposta legislativa de iniciativa parlamentar conferindo atribuição à Secretaria de Educação. Alude à necessidade de se confeccionar novos materiais didáticos, implicando aumento de despesa. 
    2. Os pronunciamentos do Supremo são reiterados no sentido de que a interpretação das regras alusivas à reserva de iniciativa para processo legislativo submetem-se a critérios de direito estrito, sem margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas – medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 724/RS, relator ministro Celso de Mello, com acórdão publicado no Diário da Justiça em 27 de abril de 2001, ação direta de inconstitucionalidade nº 2.464/AP, relatora ministra Ellen Gracie, com acórdão publicado no Diário da Justiça em 25 de maio de 2007, e ação direta de inconstitucionalidade nº 3.394/AM, relator ministro Eros Grau, com acórdão publicado no Diário da Justiça em 24 de agosto de 2007. 
    A reserva de iniciativa material é exceção e surge apenas quando presente a necessidade de se preservar o ideal de independência entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Ausente proposição normativa tendente a suprimir ou limitar as atribuições essenciais do Chefe do Executivo no desempenho da função de gestor superior da Administração, descabe cogitar de vício formal de lei resultante de iniciativa parlamentar, ainda que venha a ser necessária atuação da Secretaria de Educação para o seu cumprimento. 
    3. Ante o exposto, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem. 
Brasília, 27 de janeiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator